Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITÓRIO ADVOCACIA CONTRATADO SINDICATO. ANUÊNCIA EXPRESSA FILIADO. ASSEMBLEIA GERAL. HONORÁRIOS PACTUADOS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica firmada entre o agravante e o sindicato não afeta os filiados, salvo se houver contrato celebrado com cada um, ou se houver autorização expressa de cada um de seus representados.
2. Após análise da procuração e das atas de assembleia, está suficientemente comprovado que o exequente anuiu expressamente aos termos do contrato realizado entre o sindicato e o escritório de advocacia, ora agravante.
3. Em que pese a relação jurídica existente entre o Sindicato contratante e o escritório de advocacia contratado não alcançar a esfera jurídica dos filiados, a expressa autorização por eles emitida é suficiente para justificar o pleito do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.